Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme bem fixado na decisão agravada, “a parte ré foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada.
Em que pese a intimação, a ré optou por juntar apenas os extratos de uma única conta. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 3 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo.
O silêncio da ré sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira”.
2. Assim é que, nesta sede, inviável desconstituir o que bem analisado e definido na decisão agravada: não faz jus ao benefício postulado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.